Tribunal: TJSP
Processo: 0052735-83.2018.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Resoluções 03/1991, 25/2001, 41/2003 e 53/2005, todas editadas pela Câmara Municipal de Penápolis, prevendo cargos de provimento em comissão de Assessor de Imprensa e Assessor Jurídico. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições do artigo 37, II e V, da Constituição Federal e artigo 115, I, II e V, da Constituição Estadual. Reconhecimento.

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Resoluções 03/1991, 25/2001, 41/2003 e 53/2005, todas editadas pela Câmara Municipal de Penápolis, prevendo cargos de provimento em comissão de Assessor de Imprensa e Assessor Jurídico. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições do artigo 37, II e V, da Constituição Federal e artigo 115, I, II e V, da Constituição Estadual. Reconhecimento. Atribuições dos cargos que não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de especial de confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. Arguição julgada procedente.